Tribunal: TJSP
Processo: 1003884-56.2019.8.26.0292
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Alberto Gentil
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – Males Psiquiátricos – Nexo causal demonstrado nos autos – Incapacidade total e permanente comprovada – Aposentadoria por invalidez devida – Recursos oficial, considerado interposto, e voluntário do INSS parcialmente providos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000600798
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003884-56.2019.8.26.0292, da Comarca de Jacareí, em que é apelante INSTITUTO
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, são apelados ROSENEY APARECIDA
BENTO CAMARGO (INTERDITO(A)) e JANAINA CRISTINE BENTO CAMARGO
(CURADOR DO INTERDITO).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS MONNERAT
(Presidente) e ALDEMAR SILVA.
São Paulo, 31 de julho de 2020.
ALBERTO GENTIL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003884-56.2019.8.26.0292 -Voto no
2
Apelação Cível no 1003884-56.2019.8.26.0292
Comarca de Jacareí.
17a Câmara de Direito Público.
Apte. Instituto Nacional do Seguro Social INSS.
Apda. Roseney Aparecida Bento Camargo.
Juíza Luciene de Oliveira Ribeiro.
Voto no 36.737.
Vistos.
ACIDENTE DO TRABALHO
Males Psiquiátricos
Nexo
causal demonstrado nos autos Incapacidade total e permanente
comprovada Aposentadoria por invalidez devida Recursos
oficial, considerado interposto, e voluntário do INSS parcialmente
providos.

A r. sentença de fls. 104/106, cujo relatório é adotado,
julgou procedente ação proposta por Roseney Aparecida Bento Camargo contra
o Instituto Nacional do Seguro Social
INSS, condenando a autarquia no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003884-56.2019.8.26.0292 -Voto no
3
pagamento de aposentadoria por invalidez acidentária, com acréscimo de 25%, a
partir de 08.01.2019; atrasados acrescidos de correção monetária e juros de
mora, além de honorários advocatícios no percentual máximo sobre o valor da
condenação até a data da sentença.
Apela o INSS. Bate-se pela reforma do julgado com a
improcedência da ação porque ausentes os requisitos ensejadores à concessão
do benefício. Alternativamente, insurge-se contra o termo inicial do benefício.
Resposta a fls.
A Douta Procuradoria de Justiça se manifestou.
É o relatório.
A prova técnica realizada nos autos pelo Dr. Luciano
Ribeiro Arabe Abdanur constatou que a autora (cozinheira) apresenta males
psiquiátricos (psicose).
O nexo causal entre os males psiquiátricos que
acometem a autora e o acidente itinere relatado nos autos (roubo e agressão) foi
estabelecido pelo perito judicial e reconhecido pelo empregador ao emitir a CAT
(fls. 32).
O expert reconheceu a incapacidade total e permanente
da segurada para o trabalho, necessitando, ainda, de cuidados continuados de
terceiros.
Posta a questão em termos de incapacidade total e
permanente bem como da necessidade de auxílio de terceiros, de rigor a
concessão de aposentadoria por invalidez com o acréscimo de 25%.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003884-56.2019.8.26.0292 -Voto no
4
É devido também o abono anual por força do disposto no
artigo 40 da Lei 8.213/91.
O benefício de aposentadoria por invalidez é devido a
partir da citação.
Neste sentido, o entendimento do Colendo Superior
Tribunal de Justiça: AgRg no AgRg no Ag 1239697/SP, Rel. Ministro Haroldo
Rodrigues (Des. Convocado do TJ/CE), Sexta Turma, julgado em 09/08/2011,
DJe 05/09/2011; EREsp 735.329/RJ, Rel. Ministro Jorge Mussi, Terceira Seção,
julgado em 13/04/2011, DJe 06/05/2011; EREsp 735.329/RJ, Rel. Ministro Jorge
Mussi, Terceira Seção, DJ 6/5/2011.
A atualização monetária das parcelas em atraso
observará os critérios da Lei no 8.213/91 e suas alterações posteriores; os
respectivos índices serão definidos em execução, considerando-se, ainda, o
posicionamento do E. STF no julgamento da Repercussão Geral no 810 (RE no
870.947/SE).
Os juros de mora incidem a partir da citação, contados
englobadamente até esta data e, a partir de então, mês a mês, de forma
decrescente. Mas é de se observar os termos do RE no 870.947/SE, tema 810.
A discussão quanto à incidência de juros entre a conta e
a expedição do precatório é, na atual fase processual, prematura e deverá ser
apreciada na fase de execução e somente após o pagamento do valor que vier a
ser requisitado.
Serão observados os índices previdenciários para o
cálculo da renda mensal inicial a ser implantada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003884-56.2019.8.26.0292 -Voto no
5
Sendo ilíquido o julgado, a verba honorária será fixada
em execução (art. 85, § 4o, II, do CPC), ocasião em que o Juízo levará em conta
também a sucumbência recursal das partes (art. 85, § 11, do mesmo diploma
legal). Daí porque, ante o exposto, nos termos supra
consignados, dou provimento parcial aos recursos oficial, considerado interposto,
e voluntários do INSS.
ALBERTO GENTIL
Relator
(Assinatura Eletrônica)